Tribunal: TJMT
Processo: 1026167-88.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026167-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), ERIK GABRIEL JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.601-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSOM SANTOS DE JESUS - CPF: 087.239.845-54 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E CONCRETOS A DEMONSTRAR A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE SUSBTITUÍDA POR OUTRA CAUTELAR.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

A decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva, deve estar concretamente fundamentada em quaisquer dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo vedada a utilização de argumentos genéricos ou calcados em presunções dissociadas de qualquer concretude fática, sob pena, de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Erick Gabriel Jungles da Silva,
contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da 2ªVara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
, por homologar a sua prisão em flagrante e
convertê-la em preventiva
nos autos do processo penal nº 1002245-55.2022.8.11.00020, porque teria supostamente praticado o delito de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06). (Id. 153628691-Pg.82)

A ilustrar o aventado
constrangimento ilegal
, sustenta
ausência de fundamentação
da prisão preventiva, e alega que o paciente possui
endereço certo no distrito da culpa,

é
primário
, a evidenciar que a sua liberdade não gera um risco de recalcitrância delitiva. (Id. 154019681)

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postulou o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que fosse
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
.
No mérito
, postulou a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
Habeas corpus
.

Juntou documentos sob Id. 154019682 a Id. 154019683.

O pleito liminar foi
deferido.
(Id. 156944163).

Informações judiciais nos autos (Id. 157309688 e seguintes)

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 158490198):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM O DOLO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que a Policia Militar de Mineiros/GO, realizava patrulhamento na cidade de Santa Rita do Araguaia/GO, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta e ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para o município contíguo (Alto Araguaia/MT). Desse modo, foi acionada a guarnição de Araguaia/MT, que localizaram dois indivíduos caminhando com uma mochila na ponte de divisa dos Estados (Goiás e Mato Grosso).

Ao abordarem os suspeitos, foram localizados com
Talissom
e
Erick
,
1 porção individual de substância análoga à
crack
, pesando 45,9g (quarenta e cinco gramas e nove centigramas), e 10 porções de substância análoga à
maconha
, com massa bruta de 17,5g (dezessete gramas e cinco centigramas), além de R$496,95 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) em espécie.

Pois bem, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
,
com relação ao paciente,
constato a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva,
foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada e a diversidade da droga
, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Em que pese a reprovabilidade da conduta, era necessário que fossem apontados dados concretos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

Nesse sentido, é ponto incontroverso no ordenamento jurídico pátrio que
generalidade
(leia-se: ausência de subsunção de quaisquer dos pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP à realidade
concreta
,
individual
,
pessoal
, do indivíduo segregado cautelarmente ou à peculiaridade do fato que ensejou a prisão – gravidade e
modus operandi
extra tipo penal –) e
p
resunção,
desautorizam a prisão.

Sobre a matéria, assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Não expressando o decreto de prisão qualquer motivação concreta, fazendo referência a dispositivos legais e gravidade abstrata do delito, constata-se a ausência de fundamentos válidos para a prisão preventiva. (...)"
(RHC 51.876/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) Destaquei

O ato constritivo contém vasta aclaração teórica no que consistem os requisitos da segregação cautelar, porém, sem descrição [como dito] de qualquer circunstância palpável capaz de comprovar a periculosidade da paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se colocada em liberdade.

Nesse sentido, embora conste que o paciente possui ato infracional análogo ao delito insculpido no art. 28 da Lei 11.343/06, o feito foi julgado extinto em razão da maioridade (perda do objeto). (Consulta autos PJE 1º Grau)

Outrossim, não se trata de quantidade de droga considerável (
1 substância análoga à
crack
, pesando 45,9g e 10 porções de substância análoga à
maconha
, com massa bruta de 17,5g)
a permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que o paciente esteja envolvido com a prática do tráfico em larga escala, ou que faça da mercancia seu meio de vida.

Em outras palavras, nem mesmo a quantidade do entorpecente pode ser considerada relevante a ponto de ensejar a sua custódia preventiva.

Nesse contexto, se não evidenciado que a liberdade da agente representa perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afigura-se injustificável a sua segregação preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Atente-se que o paciente tem 18 anos de idade e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro, Alto Araguaia/MT]
e desde a sua soltura quando da concessão da liminar, não há informações de que se envolveu em nova prática delitiva, inclusive, está cumprindo com uma das condições imposta, comparecendo em juízo, conforme verifica-se na Certidão de Comparecimento (autos 1 grau nº 1002304-43.2022.8.11.002

Como se nota, o paciente passou a assumir uma conduta de uma pessoa que
respeita as ordens judiciais e teme os efeitos da lei
, o que remonta à ideia de que os objetivos pretendidos com a imposição das medidas protetivas, como inibir a reprodução de fatos semelhantes e reforçar a autoridade da lei, foram atingidos
antes
da concretização da ordem de acautelamento.

Outrossim, em consulta no endereço eletrônico deste Sodalício e no banco de dados do sistema
Primus
não foi encontrado, além do processo correlato a este
writ
, nenhum outro registro criminal em desfavor do paciente.

Dessarte, tendo em vista a carência de concretude fática dos éditos em que se decretou e que se manteve a prisão preventiva do paciente, prolatados
em evidente inobservância do disposto no art. 93, inciso IX da CF/1988,
conclui-se que os argumentos que contemplam, não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer
da cúpula ministerial,
CONCEDO

em definitivo a ordem
intentada em favor de
Erick Gabriel Jungles

ratificando
a liminar
deferida neste
Habeas Corpus
em que se substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares que descumpridas podem ocasionar a cassação da liminar e consequente decreto de prisão preventiva :
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c) obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

d) proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023